Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703754-73.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERIDO: RICARDO LIMA ESPINDOLA D E C I S Ã O Trata-se de petição acostada por CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES e CARLOS EDUARDO BASTOS NONÔ, nos autos da revisão criminal ajuizada por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA, na qual este último foi absolvido das imputações constantes na ação penal no 2010.01.1.004441-0. Os peticionantes narram, em apertada síntese, que foram denunciados e condenados nos mesmos autos, contra o que se insurgiram por meio de apelação criminal, recurso especial e recurso extraordinário, porém não lograram a modificação da sentença. Esclarecem que RICARDO LIMA ESPÍNDOLA desistiu do recurso extraordinário e ajuizou a presente revisão criminal, na qual foi reconhecida a ausência do especial fim de agir, culminando na absolvição. Nesse passo, alegam a existência de identidade fático-processual entre a situação de CARLOS JOSÉ, CARLOS EDUARDO e RICARDO ESPÍNDOLA, de modo que a decisão absolutória proferida nesta revisão deve lhes ser estendida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Para demonstrar a identidade de situação jurídica, transcrevem a denúncia e esclarecem que os fatos se originaram de uma mesma operação policial, de modo que são todos conexos entre si, tendo ocorrido a cisão em ações penais diversas por conveniência do Ministério Público. Aduzem que foram isentados da participação em todos os fatos pelos corréus e colaboradores Durval Barbosa e Vagner Gonçalves Bank de Jesus. Esclarecem os peticionantes que eles, assim como RICARDO ESPÍNDOLA eram apenas diretores da CODEPLAN na época das ilegalidades ocorridas no órgão, sobre as quais não tinham conhecimento, nem motivos para suspeição. Asseveram que após a homologação de acordo de colaboração premiada com Durval Barbosa e Vagner Gonçalves, os peticionantes e o corréu RICARDO ESPÍNDOLA foram absolvidos em diversas ações penais que destacam em sua peça, todas com fundamento na ausência do dolo de prejudicar o Erário. Destacam que em várias decisões proferidas em ações ou recursos nos quais figuraram apenas os peticionantes, o corréu RICARDO ESPÍNDOLA foi beneficiado com a extensão dos efeitos, “justamente porque ocuparam a mesma função na Direção da Codeplan”. Ressaltam que a decisão proferida nesta revisão criminal em favor de RICARDO ESPÍNDOLA foi mantida no julgamento do REsp no 1.855.686/DF, Relator o insigne Ministro Sebastião Reis Júnior, que transitou em julgado. Com fundamento no artigo 5o, caput, incisos LIV, LV e LXXXVIII, § 2o, ambos da Constituição Federal, no artigo 24 do Pacto de São José da Costa Rica, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no artigo 580, do Código de Processo Penal, diante da identidade fático-processual demonstrada, requerem a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos em favor de CARLOS JOSÉ e CARLOS EDUARDO. Em não sendo admita a hipótese de aplicação do artigo 580, do Código de processo Penal, pedem a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2o, do mesmo Códex e no artigo 220, do RITJDFT, para suspender a ordem de execução das penas impostas aos peticionantes, que já foi exarada. Ressaltam a concessão de liminar na presente revisão criminal em favor de RICARDO ESPÍNDOLA, argumentando que a situação dos peticionantes é ainda mais grave, uma vez que já foram intimados para iniciar o cumprimento de penas impostas em sentença proferida em contrariedade à evidência dos autos, notadamente porque CARLOS JOSÉ é idoso e aposentado, sendo de todo arriscado que compareça perante o Juízo das Execuções, em meio à atual pandemia registrada no país e no mundo. Requerem a concessão liminar da tutela provisória de urgência, para sustar os efeitos do acórdão condenatório proferido na ação penal no 2010.01.1.004441-0, suspendendo-se as execuções no 0401569-56.2020.8.07.0015 e no 0401581-70.2020.8.07.0015, a fim de que os peticionantes aguardem a análise de sua petição em liberdade. No mérito, pugnam seja julgado procedente seu pedido, estendendo-se os efeitos da decisão que absolveu RICARDO LIMA ESPÍNDOLA para CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES e CARLOS EDUARDO BASTOS NONÔ. É o relatório do necessário. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que o artigo 300 do novo Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da tutela pretendida, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência, inclusive desta Corte de Justiça[1], a tem admitido, mas apenas em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de equívoco judicial ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima assim pontifica: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (in Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, analisando-se os argumentos dos peticionantes, bem assim todos os documentos por eles acostados e ainda os que já constavam da revisão criminal, verifica-se a plausibilidade jurídica do pedido, bem assim o risco ao resultado útil do processo. Afere-se dos autos que os peticionantes foram condenados no bojo da Operação CAIXA DE PANDORA, em razão de suposta contratação irregular, sempre sob a afirmação de que teriam ciência das ilicitudes. Em todas as ações penais, os fatos dizem respeito a contratos realizados quando CARLOS JOSÉ, CARLOS EDUARDO e RICARDO ESPÍNDOLA eram diretores da CODEPLAN. Ocorre que os peticionários foram absolvidos em diversas ações penais, nas quais não se vislumbrou o especial fim de agir, necessário para a configuração do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 89 da Lei no 8.666/1993). Esse fato foi comprovado pelos peticionantes nos documentos que juntaram, bem assim nos documentos que já constavam da revisão - APR 2010.01.1.129719-6 (ID 7593851); APR 2011.01.1.048317-5 (ID 7593852); APR 2010.01.1.001828-4 (ID 7593854); APR 2010.01.1.217130-3 (ID 7593855); Agravo em Recurso Especial no 229.837/DF (ID 7593858), Ação Penal no 2006.01.1.04141-4 (ID 7593859) e Revisão Criminal no 2017.00.2.018633-7 (ID 7593860). Destaco trecho do voto por mim proferido na APR no 2010.01.1.129719-6, no qual absolvi os ora peticionantes e RICARDO ESPÍNDOLA: Todavia, em que pese as razões expendidas pela sentenciante, denota-se dos autos que a r. sentença merece reparos neste ponto, uma vez que para fins de tipificação do delito contido no art. 89, da Lei 8.666/93, conforme já dito, além do necessário dolo simples ou genérico, traduzido na vontade livre e consciente de contratar com dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, é necessária a comprovação do dolo específico consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, ou mesmo a comprovação de que a conduta tenha causado efetivo prejuízo aos cofres públicos, não havendo espaço para a modalidade culposa ou dolo eventual. Neste sentido confira-se julgado do c. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: a configuração do crime de dispensa irregular de licitação exige a demonstração da efetiva intenção de burlar o procedimento licitatório[2] O tipo previsto no artigo 89 e seu parágrafo único reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual, uma vez que tem como destinatário o administrador e adjudicatários desonestos e não aos supostamente inábeis. É que a intenção de ignorar os pressupostos para a contratação direta ou simular a presença dos mesmos são elementos do tipo, consoante a jurisprudência da Corte. (...) A dúvida sobre se o agente atuou com dolo eventual ou culpa, restando o delito punível tão-somente a título de dolo específico, na forma de jurisprudência da Corte e da doutrina do tema, impõem a aplicação da máxima in dubio pro reo posto decorrente dos princípios da reserva legal e da presunção de inocência[3].(destaquei). A respeito do tema Marçal Justen Filho explica que[4]: “Ocorre, assim, a conduta ilícita quando o agente possui a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso ao erário”. No caso, verifica-se que os recorrentes[5] negaram a prática delitiva, afirmando em juízo que desconheciam as fraudes perpetradas dentro da C. e que os processos administrativos relativos às contratações emergenciais chegavam a eles, Diretores daquela instituição à época dos fatos, totalmente instruídos e assinados por D. B., competindo a eles apenas a assinatura de natureza homologatória. No mesmo sentido foram as declarações de D. B.[6] que, em juízo, afirmou que R. L., C. E. e C. J. nunca duvidaram da lisura dos contratos, não tendo eles ciência do esquema fraudulento, afirmando terem sido eles induzidos por J. e V. a aprovarem os procedimentos sem que soubessem da arrecadação. Registre-se que dos depoimentos que constam no presente processo, quer sejam os colhidos no inquérito civil público ou durante a instrução criminal, nenhum é capaz de atestar a participação de R. L. E., C. E. B. N. e C. J. O. M. na trama criminosa. Ademais, o cotejo dos processos administrativos revela que os documentos essenciais para a formalização da contratação emergencial estavam presentes, pois antes de ser encaminhado à diretoria colegiada cada um dos processos administrativos já contava com a emissão de parecer técnico justificando a emergência da contratação, a elaboração e aprovação do projeto básico, a apresentação de 3 (três) propostas para prestação dos serviços, a escolha de uma das empresa pelo critério de menor preço, a verificação de dotação orçamentária disponível, a emissão de parecer jurídico recomendando a contratação emergencial e a autorização do Presidente. Em outras palavras, aparentemente tudo estava em ordem, não havendo ilegalidades transparentes que levassem a Diretoria a não assinar o contrato, sendo certo, ainda, que os contratos celebrados vinham sendo efetivamente cumpridos. Diante desse contexto, a versão apresentada pelos réus R. L., C. E. e C. J. no sentido de que não sabiam do esquema criminoso montado e dos desvios de verbas públicas se mostra plausível e deve ser assimilada em benefício dos mesmos, notadamente porque encontra respaldo no depoimento de D. B. e não foi infirmada porque outro elemento de prova. Com efeito, cumpre ainda transcrever julgado do Supremo Tribunal Federal: (...) Não restou demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida a superar a necessidade de realização da licitação. Pressupõe o tipo, além do necessário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação. 3. O simples fato de aparecer o denunciado, nominalmente, como responsável pelo convênio, sem demonstração de sua ciência de que serviços outros complementares tenham sido contratados sem a devida observância do procedimento licitatório adequado, não conduz automaticamente à tipificação do ilícito que lhe é imputado, hipótese em que se estaria adentrando no campo da responsabilidade objetiva[7]. (destaquei). Assim, em que pese a extrema negligência dos mencionados réus diante do reiterado cenário de fraudes cometidas dentro da C., não restou demonstrado nos autos a ciência e vontade deles em participar do esquema criminoso que visava causar dano ao erário, não havendo como puni-los pela forma culposa conforme alhures fundamentado. Mais uma vez, trago à colação os judiciosos ensinamentos de Marçal Justen Filho[8]. Vejamos: Quando se afirma que o elemento subjetivo dos crimes da Lei de Licitações consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta tipificada, isso não afasta a exigência de que o sujeito tenha atuado com plena consciência da infração à ordem jurídica, preordenando de modo reprovável a sua conduta à prática de ação ou omissão tipificada na norma penal. Ou seja, o sujeito não se restringe a querer a conduta tipificada, mas ele pretende promover um resultado que é incompatível com a disciplina da legislação licitatória ou com a normativa das contratações públicas. Dessa feita, apesar da constatação das ilegalidades nos contratos administrativos de no 14/2005, 15/2005, 42/2005, 49/2005 e 51/2005, bem assim da extrema negligência dos Diretores da C., não restou demonstrado nos autos o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo específico de causar dano ao erário, na medida em que o conjunto probatório não comprova a ciência, tampouco a vontade por parte dos recorrentes em praticar as elementares do tipo penal em questão, razão pela qual impõe-se a absolvição dos réus R. L. E., C. E. B. N. e C. J. O. M., nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Ademais, no julgamento da presente revisão criminal, foi reconhecida a ausência do especial fim de agir em relação ao corréu RICARDO ESPÍNDOLA, o que determinou sua absolvição, sendo certo que os peticionantes foram denunciados na mesma peça, pelos mesmos delitos e pela mesma razão, qual seja, figurarem como diretores da Codeplan quando da prática dos crimes. Entendo demonstrada, portanto, plausibilidade do direito vindicado, uma vez que todos os fatos se deram no mesmo contexto, de modo que as absolvições citadas e comprovadas, bem demonstram a possível incoerência da condenação decretada no feito em discussão. O risco ao resultado útil do processo também se apresenta configurado, uma vez que o objetivo da revisão criminal, com a absolvição, é evitar o cumprimento de pena injustamente imposta. Esta providência, outrossim, já foi determinada, com a expedição da carta de guia, consoante asseveram e comprovam os peticionantes. Os requisitos da antecipação da tutela podem ser relacionados, outrossim, com os requisitos para a concessão de liminar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, os quais estão devidamente configurados. Como dito, há evidente probabilidade de que a condenação proferida nos autos da ação penal no 2010.01.1.004441-0 seja modificada também em favor dos peticionantes, de modo que o cumprimento da pena nela imposta poderá lhes causar dano irreparável. Forte em tais razões, DEFIRO o pedido liminar e antecipo os efeitos da tutela, para suspender, provisoriamente, o cumprimento da pena fixada nos autos da ação penal no 2010.01.1.004441-0, em relação a CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES e CARLOS EDUARDO BASTOS NONÔ, nas execuções penais no 0401569-56.2020.8.07.0015 e no 0401581-70.2020.8.07.0015 Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da presente decisão ao d. Juízo das Execuções e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão n. 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 380/381) [2] Cf. Inq 2648, Relatora: Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-01 PP-00046 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 460-466. [3] Cf. APn 214/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 07/05/2008, DJe 01/07/2008. [4] JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 904. [5] Mídia de fl. 1357. [6] Mídia de fl. 1357. [7] AP 527, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC 04-04-2011 EMENT VOL-02495-01 PP-00087 RT v. 100, n. 910, 2011, p. 331-347. [8] JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p-863. Brasília-, 17 de junho de 2020 10:42:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora